Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-64.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006436-64.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAURA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 569.772.801-82 (EMBARGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 202.592.121-72 (EMBARGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.410.841/0001-41 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDILZA MARIA NETO - CPF: 551.484.841-87 (EMBARGANTE), ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS - CPF: 702.821.471-01 (EMBARGANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS - CPF: 014.966.121-59 (EMBARGANTE), ELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 865.702.181-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006436-64.2015.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – FALSIDADE VERIFICADA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO AO STATUS QUO – PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO PELA FRUIÇÃO – VALOR DE MERCADO DE ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006436-64.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDILZA MARIA NETO, ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS, DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, ELAINE MARIA DA SILVA

EMBARGADO: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS, LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Neto Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Edilza Maria Neto, Eryneu Junior de Campos, Douglas Nassarden de Campos e Elaine Maria da Silva
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – FALSIDADE VERIFICADA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO AO STATUS QUO – PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO PELA FRUIÇÃO – VALOR DE MERCADO DE ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Constatado que a assinatura de um dos interessados lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam.

Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao status quo, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem.

Devida a condenação em perdas e danos pela fruição do imóvel pelos requeridos.

O não comparecimento injustificado na audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC. O indeferimento do pedido de redesignação de audiência não comporta no automático adiamento. A ausência de intimação da decisão que indefere o pedido de redesignação não tem o condão, de afastar a multa imposta, em particular, como anotado, o pedido ocorreu poucas horas antes da audiência designada e da qual as partes foram devidamente intimadas.

Alegam que o v. acórdão foi omisso quanto ao argumento de não ter sido comprovado o esbulho possessório a justificar a reintegração de posse.

Sustentam, também, que o v. acórdão não examinou a matéria relativa a inversão do ônus da prova.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, prover o recurso de apelação.

Contrarrazões (id 73140465). Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos embargantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006436-64.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões.

Na hipótese, os autores, ora embargados, alegaram serem os proprietários do imóvel urbano, com matrícula n. 57.941 do CRI de Várzea Grande, que foi alugado para Eryneu Junior de Campos. Contudo, após rumores de que o locatário pretendia vender o imóvel, diligenciaram até o cartório, onde puderam confirmar que o mesmo fora vendido para Douglas Nassarden de Campos, sem o consentimento dos reais proprietários e se utilizando de assinaturas falsas.

O v. acórdão, ao manter a r. sentença de procedência, reconheceu a nulidade do ato jurídico, porquanto confirmado por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura firmada em nome de um dos proprietários, de sorte a revelar vício na escritura pública o que torna inválido o negócio jurídico.

Nesse sentido consignou-se:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Exibição de Documentos, na qual os autores, ora apelados, narram ser os proprietários do imóvel urbano, localizado na quadra 14, lote 22, loteamento Núcleo Habitacional Primavera, em Várzea Grande, com matrícula n. 57.941, do cartório do 1º Ofício de Várzea Grande, adquirido em 04/04/2009 de Maria Julia Lima.

Ainda de acordo com os autores apelados, em 2011, alugaram o imóvel para Eryneu Junior de Campos e que em 2015, ouviram rumores de que este pretendia vender não só o ponto comercial, mas também o próprio prédio. Assim, em diligência ao cartório, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido vendido para o requerido apelante Douglas, sem o consentimento dos reais proprietários, inclusive porque, as assinaturas eram falsas.

Com efeito, consta que foi instaurado inquérito policial para investigar exatamente a alegada fraude na venda do imóvel, em razão da falsidade de assinaturas apostas na Escritura de Venda e Compra, oportunidade em que foi realizada perícia técnica grafotécnica, prova trazida aos autos.

De acordo com referida perícia grafotécnica, a assinatura aposta pelo autor apelado, Lourival Celestino dos Santos, é falsa, uma vez que não foi por ele firmada, como concluído (id 67443649):

“CONCLUSÃO:

Em face à tudo o anteriormente pesquisado e exposto, infere o Perito Oficial Criminal subscritor do presente Laudo Pericial, que das assinaturas apostas na Escritura Pública lavrada nas fls. 48/49 do livro nº 388 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, três são autênticas (Naura Rodrigues dos Santos, Douglas Nassarden de Campos e de Hermes Gonçalo Ferreira)
e uma falsificada (Lourival Celestino dos Santos)
, haja vista, o resultado dos confrontos realizados com as assinaturas do Grafismo Padrão de cada uma dessas pessoas.”

Veja-se que, embora reconhecida como autêntica a assinatura da autora apelada Naura, certo é que em relação ao seu esposo, ora apelado, Lourival, o mesmo não se deu, o que revela o vício na escritura pública e retira a validade do negócio jurídico.

Por seu turno, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico tem por efeito o retorno dos autores na posse do imóvel. Não se trata, portanto, de reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC, mas efeito da declaração de nulidade da escritura de compra e venda em razão da falsidade de assinatura.

Nessa quadra, não há omissões a serem sanadas.

Ou seja, não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observada a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Nota-se, em verdade, o inconformismo dos embargantes com o resultado que lhe foi desfavorável, e o nítido caráter modificativo dos embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Necessário registrar que a
decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Aliás, nesse ponto,
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
, apenas não acatando a tese defendida pelo recorrente”
(
AREsp 1726078/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Sob tal perspectiva, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no feito e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualizam as hipóteses para a condenação dos embargantes nas penas por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021